Tribunal: TJSP
Processo: 2050914-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Contestação - Prazo iniciando após a apreensão do bem – Justiça Gratuita – Deferimento tão somente a este recurso - Conexão com ação revisional – Inexistência – Possibilidade do prosseguimento da ação - Mora – Súmula 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.